Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-61.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011831-61.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALTAFINI - CPF: 298.404.301-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011831-61.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Recorrido: ANTONIO ALTAFINI.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DESCONTO - DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a requerida apresentou gravação que demonstra a relação jurídica, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar
a parte reclamada à restituição dos valores comprovadamente descontados,
em dobro
, sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos durante o trâmite do processo. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; e condenar a parte reclamada a título de danos morais ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil Reais),

com correção a partir do arbitramento, pelo índice INPC, e juros de 1% desde a citação.

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que a reclamada tem efetuado descontos em seu benefício previdenciário de modo indevido, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com ela.

A reclamada, por sua vez, juntou em defesa gravação telefônica na qual o reclamante confirma seu nome completo, data de nascimento, endereço, agência e número de conta bancária e, por fim, concorda com os termos do seguro. Juntou também documentos comerciais.

Destarte, apesar de ter o reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítimo o desconto realizado, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024